Tribunal: TJMT
Processo: 0024597-89.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0024597-89.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSUE DE SOUZA TORRES - CPF: 062.506.801-79 (RECORRIDO), EDERSON RANULFO DOS SANTOS - CPF: 948.197.001-97 (RECORRIDO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO E JULGOU O RECURSO PREJUDICADO.. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0024597-89.2017.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: MARCOS JOSUÉ DE SOUZA TORRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, § 1o, 1a PARTE DO CP c/c 115 DO CP – PRESCRIÇÃO DECLARADA.

Observado o lapso prescricional, com base na pena em concreto, decorrente do decurso de prazo entre a data da prolação da sentença e do acórdão condenatório, aplicável os artigos 107, IV c/c 109, VI c/c 110, § 1o, 1a parte, c/c 115 todos do CP, com a consequente declaração da prescrição intercorrente, em benefício do apelante, nada podendo ser utilizado contra o mesmo em relação ao presente feito, pelo fato da prescrição, sendo o mesmo menor de 21 anos na data dos fatos, aplicável a redução da prescrição pela metade.

RECURSO PREJUDICADO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares:

1-O presente feito tem aplicação de resultado apenas contra o apelante MARCOS JOSUÉ DE SOUZA TORRES, diante do desmembramento do feito em relação ao outro acusado na decisão que recebeu a denúncia nas fls. 57 do ID 130898699;

2-Trata-se de recurso aviado pelo apelante MARCOS JOSUÉ DE SOUZA TORRES, contra a sentença que lhe condenou nas penas do cometimento do delito descrito no artigo 180, §3o do CP, em 01 mês de reclusão no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pugnando em apertada síntese pela sua absolvição.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso aviado.

Em sede de 2o grau, o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou pela decretação da prescrição intercorrente, com base na pena em concreto, ocorrida entre a data da prolação da sentença e do acórdão condenatório, levando em conta que o mesmo seria menor de 21 anos na data dos fatos, o que reduz a prescrição pela metade, nos moldes do artigo 115 do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida observação dos autos a pena aplicada ao delito do artigo 180, §3o do CP, foi de 01 mês de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em sentença prolatada em data de 08/08/2019.

O artigo 109, VI do CP, prevê a prescrição em 03 (três) anos, para as penas inferiores a 01 (um) ano, bem como, o artigo 110, § 1o, 1a parte do CP prevê a possibilidade de ser aplicada em intervalos, considerados a data do recebimento da denúncia e a sentença e ainda em relação da prolação da sentença e do acórdão condenatório, de onde, considerados tais períodos com base na pena em concreto aplicada, pode-se ser vista a verificação ou não da ocorrência do prazo prescricional.

Porém, como o apelante era menor de 21 anos na época dos fatos, ainda tem o redutor da prescrição pela metade, o que, daria a prescrição com o decurso de prazo de apenas 01 ano e 06 meses.

E, em assim o fazendo, a sentença foi proferida em data de 08/08/2019, sendo que se considerado o prazo pela metade do artigo 115 do CP, tem-se que a prescrição ocorreu com o decurso de apenas 01 ano e 06 meses, que se deu em data de 07/02/2021, portanto, aplicável a prescrição na forma intercorrente, prevista no artigo 110, § 1o, 1a parte do CP, cabendo a extinção da punibilidade prevista no artigo 107, IV do CP.

A jurisprudência da qual comungo, e, inclusive do TJMT, prevê tal possibilidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – PROCEDÊNCIA- LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; concretizada em 1 ano de detenção, e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso superior a 3 anos, impõe-se que se seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, V, do CP. (TJ-MT 00080709120178110013 MT, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Julgamento: 08/12/2021, 3a Câm. Crim., Publicação: 10/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MÉRITO PREJUDICADO. - Decorrido o lapso prescricional entre a data em que a denúncia foi recebida e a publicação da sentença, declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. - Verificandose a incidência da prescrição retroativa, face à pena aplicada e, tratando-se de prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame meritório do recurso aviado. (TJ-MG - APR: 10079100093966002 MG, Rel. Jaubert Carneiro Jaques, Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Criminais/6a Câmra Criminal, Publicação: 17/02/2014)

Diante do reconhecimento da prescrição resta prejudicado o recurso do apelante, acolhendo-se parecer do Ministério Público de 2o Grau.

REGISTRO QUE ESTE FEITO APENAS CHEGOU CONCLUSO DA COMARCA DE ORIGEM A ESTE RELATOR EM DATA DE 07/06/2022, SEGUNDO SE APONTA NO PRÓPRIO REGISTRO DO PJE, DE ONDE, SE CONLCUI QUE, QUANDO VEIO CONCLUSO, JÁ ESTAVA PRESCRITO DE LONGA DATA, NADA CONTRIBUINDO ESTE RELATOR PARA TAL EVENTO.

ISTO POSTO
, prejudicado o recurso do apelante, de onde, reconheço a prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 107, IV C/C 109, VI C/C 110, § 1o, 1a parte, c/c 115 todos do Código Penal, restando prejudicada a pretensão punitiva estatal, nada podendo restar de anotação negativa em relação ao apelante.

Com o retorno dos autos à origem, expedir as comunicações de praxe, acerca da prescrição.

Sem custas ou honorários diante da ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022